Tribunal: TJDFT
Processo: 0703658-49.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL INEXISTENTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Repele-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto o expediente requerido além de desnecessário iria apenas retardar o julgamento da ação, contrariando os princípios da celeridade e da razoável duração do processo.
2. Ação proposta por consumidor contra instituição financeira visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, com conversão em empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e compensação por danos morais.
3. Sentença de improcedência, ao fundamento de que houve informação adequada ao consumidor e inexistência de vício no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação quanto à modalidade contratada; e (ii) se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), impondo o dever de transparência e clareza na prestação de informações ao consumidor. 6. A documentação apresentada não demonstra que o consumidor foi devidamente informado sobre as peculiaridades da contratação de cartão de crédito consignado, o que configura falha na prestação do serviço.
7. A conversão do contrato em empréstimo consignado se impõe para garantir o equilíbrio contratual e evitar enriquecimento ilícito da instituição financeira.
8. A repetição do indébito deve ser simples, pois não se verifica má-fé na conduta da instituição financeira, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.413.542/RS).
9. A retenção de valores não comprometeu a subsistência do consumidor, não configurando dano moral indenizável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e parcialmente provida para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e convertê-lo em empréstimo consignado, com liquidação conforme os critérios fixados.
11. Tese de julgamento: "1. A falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado impõe sua conversão em empréstimo consignado. 2. A restituição do indébito deve ser simples, salvo comprovação de má-fé. 3. O desconto em folha, por si só, não caracteriza dano moral."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III; 42, parágrafo único; 46; 51, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; EREsp 1.413.542/RS; TJDFT, Acórdão 1700376, 6a Turma Cível, j. 10/5/2023.